Tribunal: CARF
Processo: 15374.911711/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.911711/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.294 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 28/04/2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 10 DA IN No
600/2005. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data do seu recolhimento, havendo a possibilidade de restituição ou
compensação, uma vez que esteja caracterizado direito líquido e certo.
INOVAÇÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL
Não é permitido à autoridade julgadora alterar o enquadramento legal que
negou a homologação da compensação sob pena de cerceamento do direito de
defesa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, para aplicar a Súmula CARF no 84 e reconhecer a possibilidade de formação
de indébito, bem como da necessidade de ser analisada e considerada as declarações retificadoras
e documentos apresentados no processo, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ/RJO1 para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.911711/2008-04
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911711/2008-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-25.018, de 09 de julho de
2009, da 1a Turma da DRJ/RJO1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 11/19) apresentada pela interessada
em 23/09/2008, em face do Despacho Decisório n° 781166293, de 12/08/2008 (fl. 09).
A empresa enviou à RFB, em 29/06/2004, o Pedido de Ressarcimento ou Restituição —
Declaração de Compensação — PER/DCOMP (fls. 02/06), objetivando compensar um
débito de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, código 2484, no valor
total, incluindo multa e juros, de R$ 52.090,79, período de apuração mês de abril de
2003, com crédito oriundo de pagamento a maior da mesma CSLL, realizado em
28/04/2000, no valor original de R$ 30.185,31.
A pretensão da Interessada foi negada pelo Despacho Decisório de fl. 09, sob a
justificativa de que o DARF discriminado no PER/DCOMP tinha sido integralmente
utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada da decisão em 22/08/2008(f1.07), a interessada apresentou, em 23/09/2008
(fls. 11/19), Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
- No ano de 2000, a Interessada estava sujeita à apuração do Lucro Real e, por
equivoco, recolheu as estimativas de CSLL para os períodos de março, abril e julho de
2000, nos seguintes valores: R$ 30.456,16, em 28/04/2000, referente ao período de
apuração — PA —03/2000; R$ 219.934,40, em 31/05/2000, referente ao PA 04/2000; e
R$ 227.172,99, em 31/08/2000, referente ao PA 07/2000.
- Constatou, antes mesmo da entrega da DIPJ do período, que havia apurado as
estimativas erroneamente, sendo que, ao promover as declarações necessárias no
referido documento, apontou as estimativas mensais corretas, sendo elas: R$
196.154,24, para o PA 04/2000; R$ 107.316,04, para o PA 07/2000; R$ 18.044,49, para
o PA 08/2000; e R$ 125.863,47, para o PA 09/2000.
- Apesar dos cálculos errados, os valores recolhidos foram superiores em R$ 30.185,31.
- Para quitar as estimativas mensais de CSLL corretamente, utilizou os DARF
anteriormente recolhidos, da seguinte forma: i) para o mês de setembro de 2000, no
valor de R$ 125.863,47, foi utilizado R$ 119.856,95 do DARF de 07/2000 (R$
227.172,99), mais R$ 270,85 do DARF de 03/2000 (R$ 30.456,16), e R$ 5.735,67 do
DARF de 04/2000 (R$ 219.934,40; ii) após a composição do mês de setembro, restou
ainda R$ 107.316,04 do DARF de 07/2000, saldo este utilizado para quitar o débito de
julho de 2000, no mesmo valor; e iii) quanto à competência agosto de 2000, no valor de
R$ 18.044,49, e abril de 2000, de R$ 196.154,24, foi utilizado o DARF de 219.934,40,
que, após a composição do mês de setembro de 2000, estava em R$ 214.198,73.
- Assim sendo, denota-se que do DARF de R$ 30.456,16 foi utilizado apenas R$ R$
270,85, restando um pagamento a maior no montante de R$ 30.185,31.
- Ciente do pagamento a maior que havia realizado, em 29/06/2004 enviou
eletronicamente a Declaração de Compensação (cita o número) a fim de compensar o
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911711/2008-04

citado crédito - atualizado a R$ 52.090,79 — com débito de igual montante da própria
CSLL, referente ao período de apuração de abril de 2003.
- Demonstrou no PER/DCOMP objeto da Manifestação que se tratava de pagamento a
maior de tributos efetuado via DARF de R$ 30.456,16. Informou, ainda, que o valor
original do crédito inicial correspondia a R$ 30.185,31, ou seja, descontou a parcela de
R$ 270,85 que fora utilizada para compor a estimativa mensal da CSLL do PA setembro
de 2000.
- Por equívoco, ao apresentar uma DCTF retificadora em 15/03/2004 (fl.321), acabou
por incluir como devido o pagamento de R$ 30.456,16, no código 2484— CSLL.
Em 22 de agosto de 2008 foi excluído o débito em questão, através de nova DCTF
retificadora (fl. 407), ficando consignado que o valor de R$ 30.185,31 não está mais
vinculado a nenhum outro débito, exceto o constante do PER/DCOMP objeto da
Manifestação.
- Com o objetivo de corrigir o equivoco cometido, a requerente apresentou DCTF
retificadora, "que como bem sabido", tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servindo para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores, como no presente
caso.
- Caso o julgador entenda necessário, que seja efetuada diligência a fim de se verificar
as originais dos respectivos documentos acostados aos autos.
- Protesta pela juntada posterior de documentos comprobatórios.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/RJO1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO — CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO
Provado que a não homologação da compensação declarada pelo contribuinte foi
motivada pela inexistência de crédito liquido e certo, não há por que retificar o
Despacho Decisório correspondente.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SP1 no dia 06/11/2009 (sexta-
feira) e apresentou recurso voluntário no dia 07/12/2009 (segunda-feira), destacando em síntese
o que segue:
(i)
A Recorrente apresentou Per/Dcomp requerendo a compensação de
débitos de CSLL, período de apuração de março de 2000, com créditos também de CSLL
provenientes do pagamento indevido realizado em decorrência da estimativa mensal da citada
contribuição recolhidas a maior no ano de 2000. Defende que o julgador de primeira instância
partiu de premissa equivocada para o julgamento da manifestação de inconformidade, visto não
ter considerado a DIPJ retificadora e explica:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911711/2008-04

(i) "(...) a Interessada diz ser de R$ 196.154,24, o valor da estimativa do período de
apuração (PA) de abril de 2000, mas o que consta na DIPJ, ficha 26, fls. 413, 6 o valor
de R$ 280.220,34; (...)".
De fato a Recorrente aponta na sua DIPJ Originária, quanto ao PA de abril de 2000, o
valor de CSLL A PAGAR de R$ 280.220,34. Contudo, o valor que deve prevalecer é
aquele apontado na DIPJ Retificadora, posteriormente apresentada e que reflete o
montante correto de CSLL A PAGAR, qual seja o de R$ 196.154,24.
Portanto, partiu de premissa equivocada o julgador.
(ii) "relativamente ao PA de julho de 2000, na Manifestação está registrado o valor de
R$ 107.316,04, mas na DIPJ esta R$ 413.045,14 (fl. 416)".
Quanto ao PA de julho de 2000, o mesmo raciocínio deve ser respeitado, ou seja, o
valor correto de CSLL A PAGAR do PA de julho de 2000 é aquele constante na DIPJ
Retificadora, R$ 107.316,04.
Todavia, no tocante a este ponto, o ilustre julgador, quando apontou o valor de CSLL
constante na DIPJ Originária, registrou o valor da CSLL APURADA (R$ 413.045,14),
sem levar em conta os descontos, e não o valor da CSLL A PAGAR (R$ 132.824,80),
por isso, mais uma vez, a autoridade administrativa deixou-se levar pelo erro.
(iii) "em agosto de 2000, na primeira consta o valor de R$ 18.044,49, enquanto que na
DIPJ o valor 6 de R$ 431.089,63".
Da mesma forma que no item anterior (ii), o julgador registrou o valor constante da
DIPJ Originária referente à CSLL APURADA do PA de agosto de 2000 (R$
431.089,63) e não o valor da CSLL A PAGAR, no valor de R$ 18.044,49.
Lembrando que é o valor apontado na Declaração Retificadora que prevalece para o fim
de se aferir o valor de CSLL A PAGAR referente ao período de apuração em referência,
o qual no caso do mês de agosto não houve alteração, permanecendo correto o valor de
R$ 18.044,49.
(iv) “já em setembro do mesmo ano, o montante passa de R$ 125.863,47 para R$
665.020,18".
No período de apuração de setembro de 2000, o julgador permaneceu viciado aos erros
cometidos nos itens anteriores.
Noutras palavras, informou o valor de CSLL APURADA (R$ 665.020,18) e não o valor
da CSLL A PAGAR (R$ 233.930,55) mencionado na Declaração Originária, quando
deveria considerar o valor da CSLL A PAGAR apontado na Declaração Retificadora
(R$ 125.863,47), montante este que deve ser considerado para efeitos fiscais.
Portanto, diante das imprecisões do ilustre julgador, não se pode jamais chegar A
conclusão de que "diante de valores tão dispares, não se pode admitir como comprovado
a existência do direito creditório alegado pela contribuinte, no valor original de R$
30.185,31”.
(ii) A Recorrente repete a manifestação de inconformidade em relação à origem
do crédito e do procedimento de compensação;
(iii) Por fim, requer a reforma do Acórdão recorrido, para que seja homologada a
compensação apresentada.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário a DIPJ 2000 não retificada.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911711/2008-04

É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega possuir crédito de pagamento Indevido ou a Maior de CSLL,
código 2484, no valor de R$ 30.185,31. Tal crédito foi recolhido através de DARF, período de
apuração 31/03/2000, recolhido no valor total de R$ 30.456,16.
O despacho decisório negou a homologação da compensação sob o fundamento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, utilizando integralmente o pagamento e não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados na declaração de compensação.
Tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso voluntário, a
Recorrente reconhece ter havido um equívoco no cálculo da CSLL e foram apresentadas
declarações retificadoras para espelhar o crédito. Segundo afirma, em 30/11/2000, foi
apresentada DIPJ retificadora suprimindo os equívocos praticados nas declarações anteriores,
apresentando como corretos os valores de CSLL estimados conforme abaixo (Documento 09 da
manifestação de inconformidade):

Em 22 de agosto de 2008, a Requerente afirma ter excluído o débito de R$
30.456,16 de suas declarações através da DCTF retificadora n° 35.83.46.24.80, ficando
consignado que o valor de R$ 30.185,31 não está mais vinculado a nenhum outro débito, exceto
o constante no PER/DCOMP em análise. Explica que, no mesmo dia em que apresentou a DCTF
retificadora supracitada, recebeu o Despacho Decisório proferido pela Receita Federal do Brasil
não homologando a Declaração de Compensação.
A Recorrente alega que o acórdão da DRJ se utilizou de premissas equivocadas
quando considerou apenas a DIPJ original. Ocorre, contudo, que conforme informado pela
própria Recorrente, vários equívocos ocorreram na DIPJ original e na retificadora e só a partir da
retificadora no 2950860203 (documento 09 da manifestação de inconformidade), as divergências
foram sanadas. O documento 09 tem como data do recepção o dia 29/06/2001, anterior, portanto,
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911711/2008-04

ao Despacho Decisório emitido em 12/08/2008. A DCTF foi alterada em 22/08/2008, mesma
data do recebimento do despacho decisório.
O acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade em
razão de dois fundamentos principais, quais sejam: (i) valores díspares entre a DIPJ original (fls.
409 a 424 do volume III, acostado pela receita Federal) e as declarações da Recorrente e (ii) em
razão do art. 6o, inciso II da Lei no 9.430/96 e no art. 10 da IN SRF no 600/2005, os valores pagos
indevidamente ou a maior a título de estimativa somente poderia ser utilizado na dedução da
CSLL devida ao final do período de apuração correspondente.
Verifica-se, pelas informações acima, que assiste razão à Recorrente. Os
fundamentos utilizados pelo Julgador de primeira instância para negar em razão de disparidade
entre os valores de DIPJ e das declarações da Recorrente estão fundamentados em DIPJ cuja
retificação ocorreu anos antes do despacho decisório e da qual a autoridade julgadora deveria ter
conhecido desde a data do julgamento da manifestação de inconformidade. A própria Recorrente
colacionou à manifestação de inconformidade a DIPJ retificada (documento 9), explicando ser
essa a DIPJ final após os devidos ajustes na contabilidade da empresa.
Em que pese a DCTF ter sido retificada no dia do recebimento da intimação do
despacho decisório, a decisão recorrida não levou em consideração esse documento.
No que tange ao argumento referente à inaplicabilidade do disposto no art. 10 da
IN SRF 460/2004, assiste razão a Recorrente. O art. 10o da Instrução Normativa n° 600/05, foi
revogado a partir da edição da IN SRF no 900/2008 que suprimiu a vedação quanto à repetição
imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária de pagamento a maior ou
indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o período de apuração,
desde que reste comprovado a existência de erro de fato na apuração da base de cálculo do
imposto.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado do valor de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada, pode ser analisado,
uma vez que o “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no 84).
Assim, uma vez constatado o recolhimento indevido ou a maior, como nos caso
dos autos, no qual, pelas alegações da Recorrente e das provas carreadas aos autos, houve erro no
recolhimento, caberia a repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de
apuração ou a apuração de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdãos abaixo:
Acórdão: 1301-002.414 Número do Processo: 10880.684723/2009-90 Data de
Publicação: 19/06/2017 Contribuinte: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP Relator(a): JOSE EDUARDO DORNELAS
SOUZA Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do
fato gerador: 31/01/2007 ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANALISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação pelos colegiados anteriores
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911711/2008-04

restringiram-se a aspectos preliminares, como a impossibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte. Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar
a preliminar com base na súmula CARF no 84 e devolver os autos à unidade de origem
para que prossiga na análise da liquidez, certeza e suficiência do direito creditório
alegado.
Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data de
Publicação: 18/07/2018 Contribuinte: COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL
- CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato.Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRJ/RJO1 para que seja analisado o mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, bem como das retificações às
declarações que foram apresentadas pela Recorrente, bem como com os registros internos da
RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRJ/RJO1.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário,
considerando a inovação do enquadramento legal por parte da DRJ, como também devido à
aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
bem como da necessidade de ser analisada e considerada as declarações retificadoras
apresentadas no processo, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos a DRJ/RJO1 para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital